Tribunal: STF
Processo: ARE 1369122
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 25, INCISO II, § 9º, DO DECRETO Nº 70.235/1972 E ARTIGO 54 DO REGIMENTO INTERNO DO CARF – CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 149, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HIPÓTESE DE IMUNIDADE QUE ABRANGE APENAS AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR – NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. 



    1. Mandado de segurança impetrado com o intuito de obter provimento jurisdicional que: a) determine a anulação dos créditos tributários constituídos nos processos administrativos nºs. 18088.720142/2012-81 e 18088.720141/2012-37, em razão da suscitada inconstitucionalidade do voto de qualidade utilizado para o desempate do julgamento proferido no CARF; b) declare a inexistência de relação jurídica que obrigue a impetrante ao recolhimento de contribuição ao Senar sobre as receitas decorrentes de exportação (exigida nos processos administrativos em apreço), tendo em vista a imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    2. As Turmas de Julgamento do CARF são compostas por 08 (oito) conselheiros, dentre eles 04 (quatro) representantes da Fazenda Nacional e 04 (quatro) representantes dos contribuintes. As deliberações são tomadas por maioria simples e, no caso de empate, caberá ao presidente o desempate (voto de qualidade). 



    3. De acordo com o artigo 25, inciso II, § 9,º do Decreto nº 70.235/1972, o voto de qualidade é aquele a ser proferido por conselheiro representante da Fazenda Nacional nos casos em que há empate nas decisões colegiadas do CARF. Em tais situações, este conselheiro, que já proferira o voto ordinário, votará pela segunda vez no mesmo julgamento. 



    4. Em ambos os processos administrativos impugnados, o mérito dos julgamentos, realizados pela 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, foi decidido mediante apresentação do voto de qualidade. 



    5. A norma que dá suporte jurídico ao voto de qualidade no âmbito do CARF (o Decreto nº 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal) foi recepcionada pela ordem jurídica vigente com status de lei ordinária (transcrição de trecho de decisão monocrática proferida na Suspensão de Segurança nº 5.282 e excerto doutrinário). Procedimento de desempate que tem suporte em previsão normativa de nível legal. 



    6. Os conselheiros do CARF possuem liberdade na formação e na exteriorização de seu convencimento. O fato de o desempate ser realizado por representante fazendário não implica violação à isonomia ou a qualquer outro princípio constitucional, já que o entendimento a ser manifestado pelos conselheiros não está vinculado à sua origem (se representante fazendário ou dos contribuintes), mas à legalidade, à imparcialidade e, sobretudo, ao interesse público que deve nortear toda a atividade administrativa. 



    7. Não há que se supor que o voto de qualidade será sempre desfavorável ao contribuinte, tampouco que haverá parcialidade no desempate a ser realizado pelo conselheiro fazendário. 



    8. A tese, defendida pela impetrante e acolhida pela Magistrada, de prevalência do voto mais favorável ao contribuinte no caso de empate nas deliberações da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, é objeto do Projeto de Lei nº 6064/2016, em trâmite perante a Câmara dos Deputados. 



    9. Referido projeto de lei propõe alteração da redação do § 9º do inciso II do artigo 25 do Decreto nº 70.235/1972, bem como o acréscimo do § 4º ao artigo 37, de forma a extinguir o voto de minerva do conselheiro fazendário e estabelecer a prevalência da interpretação mais favorável ao contribuinte no caso de empate, reservando-se à PFN a possibilidade de ingressar com ação judicial após decisão administrativa definitiva. 



    10. Mera proposta legislativa, que obviamente não pode prevalecer perante a vigente redação do artigo 25, inciso II, § 9º, do Decreto nº 70.235/1972. 



    11. Diante da existência de disposição legal expressa e específica para a resolução dos empates nos julgamentos do CARF, não há que se falar em incidência do artigo 112 do CTN, que prevê hipótese de interpretação mais favorável ao acusado em caso de dúvida na interpretação de lei tributária que define infrações (ou lhe comina penalidades). 



    12. Precedentes do TRF3 (3ª, 4ª e 6ª Turmas) e TRF4. 



    13. A impetrante requer seja reconhecida a imunidade da contribuição ao Senar sobre as exportações com fundamento na norma imunizante veiculada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, que acrescentou o § 2º, inciso I, ao artigo 149 da Constituição Federal. 



    14. O dispositivo constitucional em tela veda a exigência de contribuições sociais (de natureza geral) e de intervenção no domínio econômico (as chamadas CIDEs) sobre as receitas oriundas de exportação. Como observado por ocasião do julgamento do AI nº 5021996-51.2017.4.03.0000, não é este o caso da contribuição ao Senar, visto que se trata de contribuição de interesse específico de categoria profissional ou econômica, a qual tem como finalidade a administração da formação e a qualificação profissional daqueles que exercem o labor rural, sendo financiada, inclusive, pela respectiva categoria. 



    15. É o que se verifica da própria redação do artigo 1º da Lei nº 8.315/1991, que estabelece a criação do Senar com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, de modo que as contribuições recolhidas para esta entidade caracterizam-se como de interesse desta categoria profissional. 



    16. A natureza jurídica da contribuição ao Senar é diversa daquelas contribuições mencionadas no § 2º do artigo 149 da Constituição Federal. 



    17. O legislador utilizou, no caput do artigo 149 da Constituição Federal, as expressões “contribuições sociais”, “de intervenção no domínio econômico” e “de interesse das categorias profissionais ou econômicas”. Caso fosse sua intenção que as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas (tais como a contribuição ao Senar) não incidissem sobre as receitas decorrentes de exportação, por certo não teria especificado, na redação do § 2º, apenas as duas primeiras (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico). 



    18. Por não se tratar de contribuição social de natureza geral (aquelas destinadas ao custeio da seguridade social), bem como por não ter sido criada com objetivos de intervenção no domínio econômico, a contribuição ao Senar não se amolda à previsão do artigo 149, § 2º, I, da CF/1988. 



    19. Precedentes do TRF3 (3ª, 4ª, 6ª e 2ª Turmas) e do TRF4. 



    20. Em recente julgado no qual também figura como parte a impetrante, a 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF igualmente decidiu pela exigibilidade da contribuição ao Senar sobre as receitas decorrentes de exportação, desta feita sem a necessidade do voto de qualidade questionado nestes autos, de modo a indicar que se trata de entendimento que tem se pacificado também na esfera administrativa. 



    21. A apresentação de seguro garantia não se mostra hábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário, entendimento que decorre, inclusive, da exegese de disposição sumular do STJ (Súmula nº 112). 



    22. Improcedência das pretensões da impetrante. Reforma integral da sentença. Insubsistência das determinações de execução provisória e de suspensão da exigibilidade do crédito. 



    23. Hígido e exigível o crédito tributário discutido nestes autos. 



    24. Remessa oficial e apelação da União providas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, da CF/1988. Sustenta que: (i) “A exigência do tributo é inadmissível, em razão da nulidade do julgamento por voto de qualidade (voto duplo)“; (ii) não incide a contribuição destinada ao SENAR, diante da imunidade prevista no art. 149, § 2º, da CF/1988.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    A análise dos autos revela que a Recorrente, apesar de desenvolver teses que entende amparar sua pretensão e mencionar dispositivos constitucionais, não cuidou de indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os dispositivos da Constituição teriam sido violados pelo aresto recorrido, tendo se limitado, em verdade, a externar o seu inconformismo com o acórdão recorrido, em desatenção ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a sua deficiência de fundamentação, consoante o entendimento sedimentado na Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Ademais, imperioso anotar que, na via estreita do Recurso Extraordinário, para que haja interesse em recorrer, não basta mera sucumbência, como nos demais recursos ordinários. É necessário que haja efetivamente uma questão constitucional, na medida em que o apelo extremo não se presta a examinar a justiça da decisão, encontrando-se antes vocacionado a garantir a autoridade e a unidade do ordenamento constitucional, solucionando controvérsias acerca da interpretação das suas normas.



    [...]



    Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Primeiramente, quanto à questão referente ao voto de qualidade, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    No tocante à regra imunizante, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que as contribuições destinadas à terceiros não estão abrangidas pela imunidade prevista no texto constitucional. Confiram-se:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ABRANGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.228.088-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 744.723-AgR, Relª. Minª. Roas Weber)



    O acórdão recorrido não divergiu desta compreensão, razão pela qual não merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



 Brasília, 07 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator